Tribunal: TJSP
Processo: 2242403-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Existência de cessão de crédito – Pedido de levantamento de valores depositados judicialmente em favor dos cessionários – Possibilidade – Ausência de estipulação no sentido de que os honorários advocatícios seriam descontados de tal montante – Questão já analisada anteriormente, cabendo ao agravante postular seus direitos pelas vias

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Existência de cessão de crédito – Pedido de levantamento de valores depositados judicialmente em favor dos cessionários – Possibilidade – Ausência de estipulação no sentido de que os honorários advocatícios seriam descontados de tal montante – Questão já analisada anteriormente, cabendo ao agravante postular seus direitos pelas vias próprias – Decisão mantida – Recurso desprovido."